Tribunal: TJBA
Processo: 8000037-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000037-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SARA XAVIER GONZAGA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em
agravo de instrumento
.
Ação pelo rito comum. Revisão contratual. Financiamento de veículo. Valor incontroverso. Pagamento nos termos avençados. Valor controverso. Depósito judicial. Inteligência do art. 330, §2º, CPC. Abstenção de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e manutenção da posse do bem. Possibilidade. Mediante adimplência do pagamento do valor incontroverso e depósito em juízo do valor controvertido. Jurisprudência do STJ Resp. 1.061.530/RS. Provimento parcial do agravo de instrumento.

Exclusão do nome da autora de cadastros de proteção ao crédito sob pena de multa diária. Teto limitador. Não fixação. Alegada omissão.
Vício inexistente. Inadequação da via eleita para rediscussão de matéria já decidida. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu em parte o recurso de agravo de instrumento do embargado, sustentando vício consistente em omissão quanto à fixação de teto limitador para a multa diária arbitrada em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao ponto suscitado pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por mera irresignação.

4. Agravo de instrumento provido em parte, para permitir o depósito em juízo das parcelas relativas aos valores controversos, persistindo a obrigação de pagar diretamente ao banco agravado as parcelas relativas aos valores incontroversos, através dos boletos correspondentes, elidindo a mora e obstando a inscrição da parte agravante em cadastros de inadimplentes, assegurando a manutenção desta na posse do veículo, desde que realizados os pagamentos nos moldes acima delineados; caso já tenha procedido à inscrição, a instituição financeira deve excluí-la no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

5. A limitação da multa em patamar estático não se
revela cabível, tendo em vista a necessidade de cumprimento imediato da obrigação imposta na decisão recorrida.

6. A via eleita não se presta à obtenção de efeito infringente, tampouco ao prequestionamento genérico de dispositivos legais ou constitucionais, se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de agravo de instrumento nº
8000037-02.2025.8.05.0000
, em que é embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e

embargada
SARA XAVIER GONZAGA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.